Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-18.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003808-18.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDISON JUNIOR PEREIRA SANTOS (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), EDER EMANUEL FIGUEIREDO ASSIS - CPF: 009.790.611-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
II) PRELIMINARES –
1.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPERTINÊNCIA – PRISÃO CHANCELADA EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS –
2. NULIDADE DAS PROVAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO MONITORAMENTO E FLAGRANTE DA MERCANCIA –
II) MÉRITO
–
3. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM A PROPRIEDADE DA DROGA E A MERCÂNCIA ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. FALSA IDENTIDADE
–ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À FÉ PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME FORMAL, QUE INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM –
5. PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES
– DIREITO AO ESQUECIMENTO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTIGAS – IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO
AD PERPETUAM
–
6. TRÁFICO PRIVILEGIADO
– PROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS –
7. CUSTAS PROCESSUAIS
– ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

PRELIMINARES REJEITADAS
–APELO
PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se a defesa impetrou
Habeas Corpus (Autos no 1020616-93.2023.811.0000)
que chancelou a negativa contida na sentença.

2.
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante do ato de mercancia;

3.
Impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de Tráfico ilícito de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, pois, comprovadas a materialidade do tráfico e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemplou prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de 14 pedras de pasta base de cocaína (16,42g), 2 porções de cocaína (2,13g) e 11 porções de maconha (85,16g),
tudo aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade;

4. Nos termos da Súmula 522 do STJ
“A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
E, comprovado nos autos que o apelante se apresentou com nome falso, foi autuado na delegacia e recebeu atendimento médico em hospital utilizando-se do nome de terceira pessoa, in
cabível a absolvição quanto ao delito de Falsa identidade (art. 307, CP);

5. Não se pode punir o agente por condenação anterior,
ad perpetuam
, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois, a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Assim, condenações criminais demasiadamente antigas (no caso, de 2009), devem ser atingidas pela chamada Teoria do Esquecimento, para que o agente não seja eternamente penalizado;

6. Uma vez preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 33, §4o da Lei 11.343/06, quais sejam,
“agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”,
é direito do réu o reconhecimento da especial diminutiva do Tráfico Privilegiado;

7.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdison Junior Pereira Santos
foi condenado pelo
MM Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
à pena de
6 anos
de
reclusão
e
3 meses
de
detenção
em regime
fechado
e
600 dias-multa
, pela prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06) e de
Falsa Identidade
(art. 307 do CP), nos termos do art. 69 do CP (ID 175288096).

Nas razões recursais sob ID 176852199, o apelante almeja,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
. No
mérito
, busca a
absolvição
quanto ao crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06,
ante a
ausência de provas,
quanto a propriedade do entorpecente ilício ou, ainda, a
desclassificação
para a conduta prevista no
art. 28 da mesma lei
;

ainda requer a
absolvição
quanto ao crime previsto no
art. 307 do Código Penal,
ao argumento de que ele
“declarou, verbalmente, nome falso, mas não chegou a apresentar qualquer documento alterado e a atribuição de falsa identidade não produziu qualquer efeito”.

Subsidiariamente
, na primeira fase de dosimetria da pena, requer a aplicação do
Direito ao Esquecimento
para
neutralizar
os
maus antessentes
e, por consequência, a
redução da pena de multa
e o
reconhecimento
da minorante prevista no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
; a aplicação da
detração penal
com o consequente
abrandamento do regime de pena
, e por fim, a
isenção das custas processuais
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo desprovimento do apelo (ID 178948697).

A d.
PGJ
opinou pela rejeição de preliminar, e no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo, para decotar os
maus antecedentes
negativados na 1a fase da pena, e para reconhecer o
Tráfico Privilegiado
, deixando, no entanto, de manifestar sobre os pedidos de aplicação da detração penal, redução da pena de multa e da isenção das custas processuais, conforme sumário que segue (ID 188302664):

“Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes e falsa identidade – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006, e art. 307, do Código Penal –
Inconformismo da defesa – preambularmente – recorrer em liberdade – inviabilidade
– momento processual inadequado – precedentes judiciais – rejeição do pedido -
absolvição ou desclassificação do tráfico para uso – impossibilidade
– materialidade e autoria devidamente demonstradas em relação a ambos os crimes – tráfico de entorpecentes - crime de ação múltipla – palavra dos Policiais Militares em consonância com o apurado na fase inquisitorial – usuário detido logo após adquirir entorpecente com o Apelante - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – variedade de entorpecentes e apetrechos apreendidos – falsa identidade – acervo seguro e coerente – Apelante que informou o nome de seu irmão como sendo o seu durante abordagem policial, visando ocultar os seus registros criminais – manutenção da condenação -
revisão da dosimetria – pertinência
– maus antecedentes negativados com base em condenação transitada em julgado há mais de 12 (doze) anos – pena já cumprida – Teoria do Direito ao Esquecimento – afastados os maus antecedentes, restam preenchidos os requisitos para a minorante do privilégio – ausência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou que pertença a Organização Criminosa – readequação da pena e do regime de cumprimento –
Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.
(Destaque Original).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, a defesa requereu o direito de recorrer em liberdade, argumentando, para tanto, que a sentença condenatória não trouxe nenhuma motivação concreta para a manutenção do acautelamento.

Entretanto, verifica-se que, concomitantemente com a apresente apelação criminal, a defesa impetrou o
Habeas Corpus no 1020616-93.2023.811.0000,
de minha relatoria, em que se almejou o direito de recorrer em liberdade, contudo, em 21.11.2023, a ordem foi denegada, estando superado em razão disso, qualquer questionado quanto ao tema.

Eis a ementa do referido julgado,
in verbis
:

“(...) PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INIDONEIDADE DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. DECISÃO SINGULAR IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...) Permanecendo hígido o fundamento da prisão preventiva, é inviável que se conceda o direito de recorrer em liberdade ao réu, condenado em regime fechado, e que esteve segregado durante toda a instrução do feito.”

Forte nessas razões, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

A defesa dos réus

busca, ainda, a
nulidade das provas obtidas
por meio de busca domiciliar, dizendo, em resumo, que
“Não houve no caso, investigações prévias, nem elementos que confirmassem o crime de tráfico de drogas, apenas uma prisão apoiada em uma denúncia anônima com invasão policial ao domicílio, não havendo, inclusive, autorização do morador para entrada na residência da polícia”
.

Contextualizando os fatos, a testemunha
Rennan Albuquerque de Mello
, policial militar, afirmou em Juízo que, em datas anteriores, já haviam recebido denúncias de que naquele local e horário estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes. Em razão disso, passaram a vigiar e monitorar a movimentação do local, ocasião em que avistaram
Gustavo
caminhando em via pública. Ele foi até a residência onde ocorreu o flagrante, sinalizou em direção ao interior do imóvel, momento em que o apelante surgiu e lhe “passou um objeto” através da grade do portão. Ao se aproximarem deles, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos, constatando-se que
Gustavo
havia pegado substância entorpecente com o apelante. No interior da residência, encontraram porções aparentando ser maconha e, na frente do imóvel, algumas porções de pasta base de cocaína e maconha.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Na hipótese, obviamente, estavam delineadas as fundadas suspeitas para a abordagem e revista pessoal do usuário
Gustavo
, pois, a ação policial se justificou, não apenas em prévia denúncia anônima, seguida de monitoramento, mas, em especial porque os agentes da Lei avistaram
Gustavo
em atitude suspeita, recebendo entorpecente do apelante pela grade do portão da residência. E foi em razão disso, que os policiais ingressaram no imóvel em que o apelante estava.

Quanto a isso, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência e realizarem busca domiciliar, consubstanciadas em prévia denúncia anônima, seguida de monitoramento em que os policiais avistaram um usuário de drogas (Gustavo),

em atitude suspeita, recebendo entorpecente do apelante.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“(...) Não se verifica constrangimento ilegal se já haviam prévias denúncias e investigações, além de monitoramento, a justificar a compreensão de tráfico em desenvolvimento na casa, as quais indicavam que, no dia dos fatos os denunciados receberiam grande quantidade de droga, motivo pelo qual foi realizada campana, na qual foi identificado o alto fluxo de pessoas no imóvel, o que justificou a incursão na residência e a localização das drogas. (..)” (AgRg no REsp 1878989/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual
,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 4.3.2022, por volta das 17h30min, na Rua Belém, no 57, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT,
Valdison Júnior Pereira Santos,
tinha em depósito 14 pedras de pasta base de cocaína (16,42g), 2 porções de cocaína (2,13g) e 11 porções de maconha (85,16g), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na mesma data, na Delegacia de Polícia Civil,
Valdison
atribuiu a si a falsa identidade, passando-se por
Jefferson Pereira dos Santos,
com o objetivo de obter vantagem, em proveito próprio.

Após regular tramite processual, ele foi condenado como autor dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
Lei no 11.343/06) e Falsa Identidade (art. 307, CP)
,
à pena de 6 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime fechado, e 600 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares, almejou-se a

absolvição por falta de prova quanto ao crime de Tráfico de Drogas ou a desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal. No que tange ao crime de Falsa Identidade, a defesa requereu a absolvição do apelante, sob o argumento de que ele
“declarou, verbalmente, nome falso, mas não chegou a apresentar qualquer documento alterado e a atribuição de falsa identidade não produziu qualquer efeito”.

Mas se vencido nessas teses, pugnou, ao menos, pela fixação da pena-base no mínimo legal
(neutralizando-se os maus antecedentes) e o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, além da aplicação da detração penal com o consequente abrandamento do regime de pena, e por fim, a isenção das custas processuais.

Passo a análise das teses arguidas.

I –
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

Segundo a Defesa, necessária a reforma da sentença, pois não restou comprovado nos autos que o entorpecente apreendido seria de propriedade do apelante ou, se assim não entender, almejou a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

A
existência do crime
de Tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 175287960), Boletim de Ocorrência (ID. 175287961), Termo de Exibição e Apreensão (ID 175287963), Relatório no. 2022.7.19750 (ID 175287980), Laudo da Droga Apreendida (ID 175287979), que revelam a apreensão de 14 pedras de pasta base de cocaína (16,42g), 2 porções de cocaína (2,13g) e 11 porções de maconha (85,16g).

Compulsando os autos, verifica-se que os policiais militares
Eder Emanuel Figueiredo Assis, Rennan Albuquerque de Melo
e
Adilson Bernardino de Arruda,
condutores da ocorrência, foram uníssonos e coerentes ao descreverem os fatos que desaguou na prisão em flagrante do Apelante.

Segundo eles, haviam denúncias de que na casa funcionava um ponto de revenda de entorpecente ilícito, assim, foram realizadas campanas no local, momento em que foi avistado um usuário de drogas chegando até a grade e enviando um sinal para o interior da residência.

Na sequência, surgiu o apelante, que entregou algo, através das grades, ao usuário de drogas.
Diante disso, foi dada ordem de parada, momento em que o apelante empreendeu fuga, pulando muros e telhados.

Ao retornar ao local onde o Apelante foi inicialmente avistado, foram localizadas diversas porções de substâncias entorpecente.

Os policiais esclareceram, ainda, que com o usuário de entorpecente, de nome
Gustavo,
foram apreendidos dois cigarros de maconha e o valor de R$ 10,00 que era destinado ao pagamento do ilícito.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que só realizaram a abordagem após visualizarem o Apelante entregando algo suspeito ao usuário de droga, o que posteriormente constatou-se tratar-se de dois cigarros de maconha, bem como que local onde ele foi inicialmente avistado haviam outras porções de substância entorpecente.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais civis, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais civis, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Registro, ainda, que os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar o apelante.

Nesse sentido este e. também deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante utilizou o seu direito de permanecer em silêncio.

Na fase judicial, negou a autoria delitiva, afirmando que havia acabado de chegar ao local com a pessoa de
Gustavo,
objetivando a aquisição de entorpecente.

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal,
nenhuma
das alegações inusitadas (de que não há prova suficiente para a condenação e que estaria no local na condição de usuário) encontram amparo em elementos dos autos, afigurando-se isoladas e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição e/ou desclassificação.

Aliás, a defesa, sequer,
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Para além disso, durante a abordagem, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes variadas (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), além da firme alegação dos policiais de que avistaram o Apelante na prática da traficância, ao entregar cigarros de estupefaciente ao usuário
Gustavo
, o que só reforça a ideia de que as versões apresentadas não passam de tentativas inócuas de afastar o que todo o conjunto fático-probatório demonstra à exaustão, sua responsabilidade no ilícito.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, diante da apreensão de drogas de naturezas distintas, acondicionadas em pequenas porções; a apreensão de dinheiro em espécie em notas trocadas, aliado às circunstâncias do flagrante, além do fato que os policiais presenciaram o momento em que o apelante entregava substância entorpecente a terceira pessoa em local conhecido como ponto de venda de drogas, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime e revelam a responsabilidade do apelante no ilícito em comento.

Destarte, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas,
deve ser mantida a
sua
condenação
.

Ilustrando o raciocínio, vale conferir como esta Egrégia Câmara vem decidindo em casos análogos:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)– É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
em favor do apelante.

II –

ABSOLVIÇÃO

-

CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Segundo a defesa, necessária a absolvição do Apelante da autoria do delito de Falsa identidade, pois
ele
“declarou, verbalmente, nome falso, mas não chegou a apresentar qualquer documento alterado e a atribuição de falsa identidade não produziu qualquer efeito”.

Contudo, ao verificar os autos, constato que a
conduta do apelante não se limitou a apresentar-se verbalmente com um nome falso aos policiais.

Pelo que vejo,
ele
assinou vários documentos na Delegacia de Polícia com o nome de
Jefferson Pereira Santos
(Vide, a exemplo, Nota de Culpa, Termo de Interrogatório de ID. 175287958), tendo, inclusive, sido atendido no Hospital Municipal de Cuiabá (ID. 175287978) com o
“falso nome”
.

O delito e o verdadeiro nome do apelante só foram descobertos em 5.3.2022, após a realização de
laudo de confronto papiloscópico (Id. 175287958 – Pág. 4/6), quando, então, foi determinada a retificação dos documentos.

Com efeito, além de ser classificado como
delito de prática livre e formal
(consumação antecipada, sem resultado naturalístico) é evidente que,
in casu
, considerando que o bem juridicamente tutelado -
a fé pública
- foi, de maneira significativa,
lesada
pela conduta do apelante, é insustentável o pedido de absolvição pela ausência de lesividade ou de tipicidade.

Nesse sentido, tem-se a
Súmula no. 522 do STJ,
que apregoa:

“A
conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

A respeito, transcrevo precedente deste e. TJMT:

“(...). Não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade se satisfatoriamente demonstrado nos autos que o réu atribuiu-se identidade distinta no momento da detenção, gerando inclusive a lavratura de auto de prisão com a qualificação equivocada. (...).” (N.U 0002504-39.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

Assim, imperiosa a manutenção da condenação.

III –
NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES

Na dosimetria de pena, a defesa requereu a aplicação do
Direito ao Esquecimento
para, assim, neutralizar a vetorial dos
antecedentes,
pois a condenação considerada para tanto foi extinta a mais de 12 anos.

Diante da argumentação apresentada e da folha de antecedentes de ID. 175288017, entendo que merece amparo o pedido defensivo.

Salvo na hipótese de anotações
muito antigas
, para a caracterização de
maus antecedentes
, a análise das condenações anteriores definitivas
não
está atrelada ao período quinquenal depurador trazido no art. 64, inc. I, do CP.

É dizer, condenações pretéritas cumpridas ou que tiveram a punibilidade extinta há mais de 5 anos, embora não possam ser valoradas na segunda fase do cálculo dosimétrico como reincidência, constituem fundamento idôneo e adequado para a exasperação da pena-base a título de
maus antecedentes
.

Porém,
vem se admitindo na jurisprudência que, em caso de condenações muito antigas, se aplique a
Teoria do Esquecimento
para assegurar a proporcionalidade e razoabilidade na fixação da reprimenda. Mesmo porque o Apelante não pode ser punido,
ad perpetuam,
pelo crime que cometeu com

a valoração negativa dos
antecedentes
, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas.

Essa, inclusive, é a orientação pacificada Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra a ementa abaixo transcrita:

“(...) "As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes" ( AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 772862 SP 2022/0300507-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)”

Destaquei.

Na espécie, o fato objeto dos autos ocorreu em
4.3.2022
, enquanto a guia de execução de pena, considerada para fins de maus antecedentes, foi extinta em
17.11.2009
, evidenciando que houve, entre o episódio e a derradeira condenação, transcurso de lapso temporal significativo o bastante para excepcionar o entendimento da Corte Superior.

Diante disso, aplico ao caso o
Direto ao Esquecimento,
para neutralizar os
antecedentes,
fixando a pena-base do crime de
Tráfico de Drogas
no mínimo legal de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
e; a pena-base do crime de
Falsa Identidade
no mínimo legal de
3 meses de detenção
.

IV –
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Quanto à especial diminutiva, a defesa assevera que, uma vez neutralizada a vetorial dos maus antecedentes, o Apelante preencheria os requisitos para a concessão da especial diminutiva.

Como se sabe, o legislador objetivou beneficiar o chamado
“pequeno traficante”
ou
“traficante ocasional”
e, para ter direito à tal benesse, deve o agente preencher
requisitos objetivos
previstos nos §4o, do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam:
“agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Ao fundamentar sua negativa, o Juiz Sentenciante assim fundamentou:

“(...) Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação por tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (Id. 80005483)”

Ao analisar os fundamentos lançados e as provas coligidas nos autos, entendo que o apelante preenche todos os requisitos objetivos exigidos para o reconhecimento da
benesse.
Explico.

Ao contrário do alegado pelo Douto Magistrado, o Apelante
é primário
. No ponto, saliento inclusive que a sentença é
contraditória
, pois na
primeira fase
de dosimetria, há fundamentação acerca das razões pelas quais a condenação anterior não seria considerada a título de reincidência – ultrapassado o prazo depurador de 5 anos – e, na
terceira fase
, afirma ser o réu reincidente.

Esclareço que uma vez ultrapassado o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, sem a prática de novo delito, o agente é novamente considerado primário.

Além disso, no presente voto, considerando a antiguidade da condenação condutora da valoração dos maus antecedentes, entendi por bem aplicar o instituto do
Direito ao Esquecimento
, neutralizando a referida vetorial e levando a pena basilar ao mínimo legal.

Não bastasse, apesar da variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, não encontrei nenhum indicativo de que o Apelante tem vida voltada a atividades criminosas, a impedir a concessão da especial diminutiva.

Nesse sentido:

(...) Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. (...)(N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

Contudo, considerando a variedade e natureza do entorpecente apreendido (cocaína, pasta base e maconha), mostra-se necessária a modulação da fração, estabelecendo-a em 1/2, ficando a pena definitiva do crime de
Tráfico de Drogas
em
2 anos

e 6 meses
de
reclusão
, e pagamento de
250 dias-multa
.

Realizado o concurso material de penas (Tráfico de Drogas e Falsa Identidade), fica a resposta penal em
2 anos e 6 meses de reclusão
e
3 meses de detenção
, e pagamento de
250 dias-multa.

Estabeleço o regime
aberto (
art. 33, §2o, “c”, CP).

Preenchido os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

V - CUSTAS PROCESSUAIS

Já quanto ao pedido de isenção das custas processuais, ressalte-se que a condenação deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito as preliminares
e,
no mérito
,
dou parcial
provimento
ao recurso
para neutralizar os antecedentes do réu quanto a ambos os crimes pelos quais foi condenado e
reconhecer a
minorante do tráfico privilegiado
, redimensionando a pena definitiva quanto ao
Tráfico de drogas
para
2 anos e 6 meses
de
reclusão
e
250 dias-multa
e, em relação ao crime de
Falsa identidade
, para
3 meses
de
detenção
, fixando-se o regime prisional aberto. Via de consequência, preenchidos os requisitos legais,
substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito
, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Considerando a
incompatibilidade da segregação cautelar do réu com o regime prisional ora estabelecido – aberto
–,
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024